Tribunal: TJSP
Processo: 2308033-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de liminar para sustar aumento abusivo da mensalidade de plano de saúde - Tutela de urgência deferida – Inconformismo do plano de saúde que não vinga - Não comprovado o alegado aumento da sinistralidade a justificar a adoção de índice de reajuste muito maior do que a média prevista para os serviços médicos – Relação contratual essencial que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de liminar para sustar aumento abusivo da mensalidade de plano de saúde - Tutela de urgência deferida – Inconformismo do plano de saúde que não vinga - Não comprovado o alegado aumento da sinistralidade a justificar a adoção de índice de reajuste muito maior do que a média prevista para os serviços médicos – Relação contratual essencial que exige o equilíbrio para sua continuidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.